Tribunal: TJDFT
Processo: 0727317-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727317-96.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA AIGLAY SOARES DE OLIVEIRA - ME AGRAVADO: DELTAVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 13192971) interposto por ANTONIA AIGLAY SOARES DE OLIVEIRA contra DELTAVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face de decisão interlocutória (ID 49830834) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 0733236-63.2019.8.07.0001. O presente Agravo não contemplou pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2019 14:08:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador